Tribunal: TJBA
Processo: 8059747-18.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 8059747-18.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: Osvaldo Tavares Pacheco Advogada: Dra. Bianca Beatriz Barbosa da Cruz (OAB/BA: 68.312) Advogado: Dr. Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA: 13.540) Advogada: Dra. Dominique Viana Silva (OAB/BA: 36.217) Advogado: Dr. Enzo Luiz Paraiso Lopes (OAB/BA: 77.073) Advogada: Dra. Beatriz de Oliveira Scaldaferri (OAB/BA: 81.136) Embargada: Schirley Cândido Ferrari Mofati Advogada: Dra. Schirley Cândido Ferrari Mofati (OAB/BA: 47.769) Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PEDIDO FORMULADO PELA EMBARGADA EM CONTRARRAZÕES. APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO AVENTADO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADO O ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NEM A AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Osvaldo Tavares Pacheco, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 77693693, proferido por esta eg. 2ª Turma, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Querelante (certidão de julgamento de ID. 77693679). II - Nas razões de inconformismo (ID. 78468562), em síntese, o Embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão embargado, “pois não analisou se houve abuso do direito de defesa por parte da Recorrida, se as imputações foram feitas com intenção deliberada de ofender e se há elementos concretos que afastem o dolo na calúnia. Além disso, não fundamentou porque a questão não deveria ser melhor analisada na fase instrutória”. Aduz que “[a] decisão do acórdão apresenta contradições e omissões ao não se debruçar sobre a proteção constitucional da honra, da imagem e da intimidade, garantida pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, e sobre a importância desses direitos como pilares da dignidade humana. Embora o Embargante tenha trazido aos autos elementos que evidenciam ofensas graves — capazes de macular sua honra subjetiva e objetiva, conforme a doutrina e a jurisprudência majoritárias —, o acórdão limitou-se a rejeitar a queixa-crime sob o argumento de ausência de dolo específico e justa causa, fundamentando-se na imunidade prevista no art. 142, I, do Código Penal”, III - Defende, ainda, que “o acórdão apresenta omissão ao não fundamentar de maneira adequada a aplicação do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, que exige a ausência manifesta de justa causa para a rejeição da queixa-crime”, bem assim que “afastou a justa causa sem analisar de forma aprofundada os elementos probatórios que demonstram a materialidade e autoria dos delitos imputados à Recorrida”. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, “no sentido de enfrentarem o mérito da questão”. IV - Como se sabe, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos - e alegada nas razões do Recurso em Sentido Estrito - restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 77693693). In casu, constam expressamente no decisio recorrido os fundamentos que conduziram à conclusão pelo conhecimento e improvimento do Recurso manejado pelo Querelante, tendo o acórdão enfrentado o pleito de reforma da decisão de 1ª instância e recebimento da exordial, bem como os argumentos a ele alusivos, a respeito dos elementos que, segundo a parte Autora, comprovariam o animus caluniendi e injuriandi na conduta da Querelada, não havendo que se falar em omissão. V - Cabe destacar, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/8/2012). Ademais, para se considerar que o aresto é contraditório deve-se levar em conta o conteúdo do próprio julgado, ou seja, a contradição deve ser interna, contida nos próprios termos da decisão, não havendo o aludido vício quando se aponta contradição da decisão em relação à interpretação conferida pela parte aos elementos dos autos. VI - Em linha oposta à ventilada pelo Embargante, o aresto vergastado apontou com clareza os fundamentos pelos quais se entendeu pelo acerto da decisão de primeiro grau, ao rejeitar a queixa-crime oferecida por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, sendo inviável acolher a alegada omissão por supostamente não ter o acórdão se debruçado “sobre a proteção constitucional da honra, da imagem e da intimidade, [...] e sobre a importância desses direitos como pilares da dignidade humana”, tampouco a aventada ausência de análise aprofundada dos elementos que demonstrariam a materialidade e autoria dos delitos imputados à Embargada. VII - Nesse viés, restou consignado no acórdão que “a queixa-crime não veio acompanhada com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a ocorrência dos delitos nela apontados”, destacando, quanto ao delito de calúnia, que “a configuração do tipo exige a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade. De outra banda, a ausência de determinação objetiva de elementos mínimos circunstanciais de tempo, espaço e modo de execução acarreta a atipicidade da conduta”, além de salientar que “tanto no delito de calúnia quanto no de injúria, não é suficiente que as palavras sejam aptas a ofender, sendo imperiosa a emissão delas pelo agente, de forma consciente, com essa finalidade, ou seja, com a intenção de macular a honra alheia”. VIII - Assim, ponderou-se, naquela oportunidade que, “sem proceder, neste momento processual, à análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, tampouco um juízo acerca do quanto alegado pela Querelada, restringindo-se à verificação da existência de justa causa para o processamento da ação penal, nota-se que foram apontadas na peça inicial como caracterizadoras do delito de calúnia as afirmações da Recorrida no sentido de que o Recorrente “invade terrenos, invade a rua, ameaças pessoas de bem, inclusive com armas de fogo, ameaça trabalhadores para não pagar o combinado” (sic), entretanto, o que se verifica é que as condutas alusivas aos crimes em tese imputados pela Querelada ao Querelante não foram devidamente discriminadas, não havendo a descrição sobre as circunstâncias de modo, tempo e local atinentes aos supostos delitos, tampouco constando, por exemplo, em quê consistiriam as ameaças, tratando-se, assim, de narrativa genérica, sem aptidão para caracterizar o delito de calúnia”. IX - Registrou-se, ainda, que “da leitura da queixa-crime, constata-se que o Querelante/Recorrente, sequer indicou as respectivas normas penais que poderiam ser vinculadas às supostas ofensas lançadas pela Querelada, limitando-se a citar os arts. 138 e 140, referentes aos delitos de calúnia e injúria, e, não, a algum fato criminoso que a Querelada teria lhe imputado falsamente, vindo a indicar o artigo de lei relativo à suposta imputação caluniosa tão somente por ocasião das razões recursais (ID. 59573793, pág. 11). Ademais, no cenário posto, também não se observa a presença do animus caluniandi, haja vista que o ato de narrar fatos (animus narrandi) ou criticar alguém (animus criticandi), sem o especial fim de macular sua honra, constitui conduta atípica”. X - No que se refere à imputação do delito de injúria, pontuou-se: “Impende destacar que, ainda que as sobreditas afirmações fossem compreendidas como potencialmente ofensivas à honra subjetiva do Recorrente, da mesma forma que as declarações da Recorrida por ele apontadas como injuriosas (“que o Autor não arca com pagamentos devidos, intimida pessoas humildes e desrespeita mulheres”), tem-se, como já dito, que foram proferidas no bojo da defesa prévia apresentada pela Querelada, advogando em causa própria, em Processo Ético Disciplinar instaurado na OAB, com esteio na Representação Criminal proposta pelo Recorrente em face da Recorrida, na qual lhe imputou a prática dos delitos tipificados nos arts. 339 (denunciação caluniosa), 147 (ameaça), 288 (associação criminosa), 345 (exercício arbitrário das próprias razões) e 342 (falso testemunho), todos do Código Penal (ID. 59572928, págs. 19/23), denotando que a manifestação da Recorrida foi realizada no exercício do direito de defesa (animus defendendi), a descaracterizar o elemento subjetivo do delito de injúria (animus injuriandi) e afastar a tipicidade da conduta”. XI - Desse modo, não há que se falar, como pretende o Embargante, que o acórdão foi omisso por supostamente não ter analisado se houve abuso de direito de defesa por parte da Recorrida, se a manifestação da Querelada teve a intenção de ofender, ou se há elementos a afastar o dolo de calúnia, pois, como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, o aresto expressamente concluiu pela atipicidade da conduta da Querelada, seja pela ausência de imputação de fato certo e determinado na queixa-crime, bem como de animus caluniandi (dolo), quanto à imputação do crime de calúnia; seja pela não observância de animus injuriandi (dolo) no caso posto, no que concerne ao delito de injúria, uma vez consignado que a manifestação da Embargada se deu no exercício do seu direito de defesa, a caracterizar o animus defendendi. XII - Outrossim, tendo o acórdão destacado que “ausentes elementos indiciários a afiançar, ainda que minimamente, a plausibilidade do quanto deduzido na exordial, deve ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime, dada a atipicidade da conduta”, restam fundamentados os motivos pelos quais se reputou como inviável o prosseguimento do feito, ressaltando-se “que o processo penal é, em si mesmo, gravoso e estigmatizante (nesse sentido, vide “As misérias do Processo Penal”, de Francesco Carnelutti), razão pela qual a fase instrutória só deve ser deflagrada, após o recebimento da denúncia, se houver suporte probatório mínimo à acusação formulada, o que, repise-se, não se verifica in casu”. XIII - Destarte, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. XIV - Nesse viés, consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “inexiste omissão a ser declarada. O que se pretende, em verdade, data vênia, é a rediscussão do mérito, hipótese incompatível com os embargos aclaratórios. [...] o mero inconformismo do Recorrente com o mérito da decisão guerreada deve ser objeto de impugnação perante os órgãos de justiça competentes, porquanto a rediscussão do julgado por meio da estreita via dos embargos de declaração torna inviável o acolhimento do recurso ante a flagrante afronta ao art. 619 do CPP.”. XV - Com efeito, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. XVI - Finalmente, não merece acolhimento o pedido formulado pela Embargada, em suas contrarrazões, de imposição de multa ao Embargante. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, é inviável, na esfera penal, cogitar a aplicação de multa e condicionar a interposição de eventuais novos Embargos de Declaração ao seu recolhimento (ex vi, do Art. 1.026 , § 2º, do CPC). Ademais, não se revela patente, na hipótese, o caráter protelatório do presente recurso, de modo que não restou caracterizado o abuso do direito de recorrer, tampouco que o Embargante tenha agido em afronta aos princípios da boa-fé e lealdade processual. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios. XVIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8059747-18.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Osvaldo Tavares Pacheco, e, como Embargada, Schirley Cândido Ferrari Mofati. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.